Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-72.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008160-72.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR MENDES DA FONSECA - CPF: 271.535.922-53 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008160-72.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008160-72.2025.8.11.0055

Recorrente:

Cesar Mendes da Fonseca.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ETILÔMETRO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DO AUTO. RESTITUIÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutor autuado contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que impôs penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aplicação de multa. O autor sustentou a nulidade do auto de infração por ausência de identificação do etilômetro, em afronta ao artigo 280, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro e à Portaria n.o 354/2022 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN/SENATRAN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de identificação do etilômetro utilizado na abordagem configura vício formal insanável capaz de invalidar o auto de infração de trânsito, com consequente dever de restituição do valor pago a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 280, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro exige que o auto de infração contenha a identificação do equipamento que comprove a infração, sendo essa formalidade essencial à validade do ato administrativo sancionador.

4.

A Portaria n.o 354/2022 do Departamento Nacional de Trânsito, em seu Anexo I, Bloco 5, Campo 4, reforça essa exigência ao estabelecer que o auto deve indicar marca, modelo e número de série do etilômetro utilizado, com vistas a assegurar o contraditório e a ampla defesa do administrado.

5.

A ausência de qualquer menção ao equipamento supostamente utilizado configura vício formal que compromete a validade do auto de infração, mesmo nos casos de recusa ao teste, pois impede a verificação da regularidade e da existência do aparelho, além de frustrar o exercício pleno da defesa administrativa.

6.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, é devida a restituição da quantia paga a título de multa, com correção pela taxa SELIC desde a data do pagamento, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

7.

Deve ser determinada, ainda, a exclusão de quaisquer registros ou pontuações no prontuário do condutor decorrentes do auto de infração anulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de identificação do etilômetro no auto de infração constitui vício formal insanável, mesmo nos casos de recusa ao teste, por inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.

O auto de infração lavrado com inobservância do artigo 280, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro e da Portaria n.o 354/2022 do Departamento Nacional de Trânsito é nulo.

3.

Reconhecida a nulidade do auto, impõe-se a restituição do valor pago a título de multa, com atualização pela taxa SELIC desde a data do pagamento, bem como a exclusão de pontuação ou restrições no prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 165, 280, V, 281 e 282; Código Civil, artigo 876; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Portaria SENATRAN n.o 354/2022, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 312; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial n.o 1.875.132/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.04.2021; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1006168-02.2025.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008160-72.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008160-72.2025.8.11.0055

Recorrente:

Cesar Mendes da Fonseca.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cesar Mendes da Fonseca.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra
-MT.

Sentença
(Id.
333054945
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

333054948
): o autor pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente
.

Contrarrazões
(Id. 333055854): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008160-72.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008160-72.2025.8.11.0055

Recorrente:

Cesar Mendes da Fonseca.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Cesar Mendes da Fonseca contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Anulatória de Auto de Infração de Trânsito proposta pelo recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, com o objetivo de anular o auto de infração n.o DT00O3106N, bem como de cancelar a penalidade de cassação da sua CNH e de restituir o valor pago pela multa.

Sustentou na inicial a nulidade do auto de infração por vício formal, consistente na ausência de identificação do equipamento utilizado (etilômetro), contrariando o art. 280, V, do CTB e a Portaria n.o 354/2022 do SENATRAN. Requereu, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração e a restituição do valor pago a título de multa.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se o autor, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se em analisar a validade do Auto de Infração n.o DT00O3106N, lavrado contra o reclamante por suposta infração ao artigo 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), considerando um aspecto fundamental, qual seja, se a ausência de identificação do equipamento utilizado (etilômetro) no auto de infração configura vício formal insanável, nos termos do artigo 280, V, do CTB e da Portaria n.o 354/2022 do SENATRAN, com consequente direito à restituição do valor pago a título de multa.

Com relação à alegação de vício formal no auto de infração (ausência de identificação do equipamento), o art. 280, V, do CTB, estabelece que o auto de infração deve conter a
"identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração"
.

Por sua vez, a Portaria n.o 354/2022 do SENATRAN, em seu Anexo I, Bloco 5, Campo 4, determina expressamente que é obrigatório o registro do
"equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca".

No presente caso, o auto de infração não contém qualquer identificação do etilômetro supostamente utilizado na abordagem, inexistindo menção a número de série, marca, modelo ou data de aferição pelo INMETRO.

A identificação do equipamento é requisito formal essencial para a validade do auto de infração, mesmo nos casos de recusa ao teste, pois permite ao administrado verificar a existência física do aparelho no local da abordagem, sua regularidade e calibração.

Assim, a ausência desses elementos configura vício formal que compromete a validade do auto de infração, impedindo o exercício pleno do direito de defesa pelo administrado, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração objeto da lide.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB) . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA MULTA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito (art. 165-A do CTB – recusa ao teste do etilômetro), com restituição de valor pago a título de multa .

O recorrente alega nulidade do auto por ausência de dupla notificação e por vício formal decorrente da não identificação do equipamento utilizado, requerendo a restituição de R$ 2.964,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) acarreta nulidade do auto de infração; (ii) estabelecer se a falta de identificação do etilômetro no auto de infração configura vício formal insanável, com consequente direito à restituição da multa paga .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo de imposição de multa de trânsito exige dupla notificação (arts. 281 e 282 do CTB; Súmula 312 do STJ), cabendo ao órgão autuador comprovar o envio, sob pena de nulidade.

A ausência de comprovação do envio das notificações pelo DETRAN/MT configura violação ao contraditório e à ampla defesa, não podendo ser transferido ao administrado o ônus de provar fato negativo .

O art. 280, V, do CTB e a Portaria SENATRAN no 354/2022 exigem a identificação do equipamento utilizado, com número, marca e modelo, requisito aplicável inclusive nos casos de recusa ao teste.

A falta de tais informações caracteriza vício formal insanável, que compromete a validade do auto e inviabiliza o exercício pleno da defesa.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, impõe-se a restituição do valor pago indevidamente, nos termos do art . 876 do Código Civil, com atualização pela taxa SELIC desde o pagamento, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

O procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito exige a comprovação da dupla notificação, sob pena de nulidade.

A ausência de identificação do etilômetro no auto de infração constitui vício formal insanável, mesmo nos casos de recusa ao teste.

Reconhecida a nulidade do auto de infração, o valor pago a título de multa deve ser restituído, atualizado pela taxa SELIC desde o desembolso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; CTB, arts. 165-A, 280, V, 281 e 282; CC, art. 876; EC no 113/2021, art. 3o .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12 .04.2021, DJe 15.04.2021 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10061680220258110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2025)”.

Consequentemente, no que concerne ao valor pago, sendo comprovada a quitação da multa, impõe-se a restituição do montante respectivo, devidamente atualizado, com fundamento no artigo 876 do Código Civil:
"Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir"
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração n.o DT00O3106N, por violação aos arts. 280, V, do Código de Trânsito Brasileiro e à Portaria n.o 354/2022 do SENATRAN,
CONDENAR
o requerido a restituir o valor pago a título de multa pelo autor, devidamente atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 09/12/2021 e
DETERMINAR
a baixa de qualquer pontuação ou restrição decorrente da infração anulada no prontuário do autor junto ao DETRAN/MT.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026